Tribunal: TJDFT
Processo: 0705253-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705253-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONARDO BASTOS GUIMARAES EMBARGADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por LEONARDO BASTOS GUIMARÃES contra decisão proferida no agravo de instrumento manejado pela UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. A decisão embargada julgou o agravo de instrumento prejudicado ante a superveniência da sentença de primeiro grau (ID24268826): “Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0738551-38.2020.8.07.0001, ajuizada por LEONARDO BASTOS GUIMARÃES. A decisão agravada concedeu à UBER o prazo de 3 dias para comprovar o cumprimento da ordem judicial de reintegrar o motorista na plataforma da requerida, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$60.000,00 (ID23428700). Narra a peça recursal que o agravado, motorista independente, ingressou com a ação de origem requerendo a reativação de sua conta no aplicativo UBER, indenização por lucros cessantes e danos morais. Foi proferida decisão concedendo a liminar, a fim de determinar que a agravante proceda com o restabelecimento do cadastro do recorrido, sob pena de multa diária no valor de R$150,00, limitada a R$3.000,00. A UBER apresentou pedido de reconsideração ‘a fim de evidenciar o justo motivo para a desativação, qual seja, relatos críticos de usuários da plataforma, que informaram comportamento discriminatório e de assédio de cunho sexual por parte do motorista, expressamente indicando o medo dos passageiros durante o trajeto’. Porém, a liminar foi mantida pela decisão ora recorrida, que majorou a multa fixada para R$1.000,00 por dia, limitada a R$60.000,00. A recorrente assevera ter havido equívoco na decisão agravada, porquanto entende que a resilição do contrato firmado com o agravado não foi ilegal, uma vez que a agravante apresentou justo motivo para a desativação do cadastro do motorista. Ressalta que usuários da plataforma informaram ter havido comportamento inadequado do agravado, de cunho discriminatório e sexual. Alega ter comprovado detidamente por quais razões não pode reativar o cadastro do motorista. Assevera que a decisão pode gerar danos aos passageiros que fazem uso da plataforma. Pontua que ‘a decisão proferida evidentemente possui potencial lesivo mais do que suficiente a gerar grave e irreparável prejuízo à Uber, que se vê a mercê de reativar um motorista que não tem mais interesse em manter como parceiro da plataforma por motivos já evidenciados nos autos’. Afirma que as astreintes impostas são exorbitantes e ensejam o enriquecimento ilícito do agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a determinação de reativação do motorista na plataforma ou, subsidiariamente, para afastar a majoração da multa excessiva de R$1.000,00 por dia, limitada a R$60.000,00. Pede, no mérito, a revogação da determinação de reativação do cadastro do motorista ou, quando menos, seja afastada ou reduzida a multa fixada (ID23428689). O pedido liminar foi parcialmente deferido, a fim de diminuir o valor das astreintes para R$1.000,00 por dia, limitada a R$20.000,00 (ID23467785). Em contrarrazões, o agravado pede, preliminarmente, que o recurso não seja conhecido, no entanto, caso admitido, que não seja provido (ID24054621). É o relatório. Decido. De acordo com os autos de origem, em 19/03/21 foi prolatada sentença de parcial procedência da pretensão autoral, resolvendo o feito com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC (ID86737315). Segundo o art. 1.018, §1o, CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: ‘1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente.’ (STJ, 1a Turma, AgInt no AREsp 922.370/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 07/10/2016). ‘Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.’ (TJDFT, 5a Turma Cível, 07021712420178070000, rel. Des. Sebastião Coelho, PJe 05/12/2017). Portanto, diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, e do art. 1.018, §1o, ambos do CPC.” O embargante alega omissão e contradição do julgado. Afirma que não houve retratação por parte do juízo sentenciante, o qual teria deixado claro que fixou as astreintes de acordo com o que decidido liminarmente pelo Relator, ressalvando ulterior decisão. Assevera que não houve o julgamento da preliminar de inadmissão recursal suscitada nas contrarrazões ao agravo de instrumento, a qual poderia acarretar a prejudicialidade do recurso, anulando o provimento liminar. Pede a concessão de efeito suspensivo aos embargos, a fim de obstar o decurso do prazo para o oferecimento de recurso nos autos do processo originário. Requer, no mérito, que sejam sanados os vícios apontados (ID24477903). Contrarrazões ofertadas no ID24852612. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade. 1) Efeito suspensivo De acordo com o art. 1.026, §1o, CPC, a eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento dos embargos de declaração ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, não há que falar em probabilidade do direito ou relevância da fundamentação que justifique o efeito suspensivo postulado, conforme se exporá no tópico a seguir, razão pela qual indefiro o pedido. 2) Mérito Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. No caso, a alegação de omissão e contradição não encontra respaldo. Prolatada a sentença de mérito nos autos de origem, que, em cognição exauriente, julgou a pretensão autoral parcialmente procedente, é indubitável que está prejudicado o conhecimento das questões ventiladas no agravo de instrumento. Nota-se, inclusive, que o magistrado modificou o entendimento inicialmente estampado na decisão agravada, procedendo à redução do teto das astreintes para R$20.000,00 (ID24330720), em adesão ao posicionamento consignado na decisão monocrática de ID23467785. Confira-se: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para, confirmando a tutela de urgência deferida, nos termos das decisões de ID 78729568 e ID 82878680, condenar a requerida em obrigação de fazer, consistente em promover a reintegração do motorista demandante à plataforma de serviços (UBER), a fim de que seja assegurado, em procedimento interno próprio, antecedente e passível de ser documentalmente comprovado, o necessário e prévio exercício do contraditório e da ampla defesa. Ratifico, com isso, a multa cominatória, fixada em R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento da decisão judicial. Em acatamento, fica o meio de coerção indireta limitado (salvo ulterior decisão da ilustrada instância revisora), a R$20.000,00 (vinte mil reais), eis que, a despeito da conduta ainda recalcitrante da parte obrigada, teria o teto sido expressamente estabelecido em sede de agravo de instrumento (ID 84177260).” – g.n. Neste contexto, aplicável ao caso o art. 1.018, §1o, CPC, incumbindo à parte embargante exercer, pela via recursal cabível, o eventual inconformismo com a redução da multa cominatória realizada pela sentença. Ademais, tem-se que o reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento produz o mesmo efeito prático acaso fossem analisadas e acolhidas as preliminares de intempestividade e não cabimento do agravo, a saber, o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator